Tribunal: TJDFT
Processo: 0732296-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. TESE 163 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos réus em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, em que se alega a omissão, em razão da pendência de julgamento no TCDF que impediria a incorporação da gratificação sem a correspondente contraprestação.
2. Recurso tempestivo (ID 66093129).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso, o item 3 do acórdão foi claro ao estabelecer que a existência de processo em trâmite no TCDF não impede o julgamento dos presentes autos, não havendo omissão, mas intenção de impugnar o mérito do julgado. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.